Tribunal: STF
Processo: ARE 1558864
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com a seguinte ementa: 



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DO EMPREGADOR, BASE DE CÁLCULO. PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO TRANSPORTE E PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA. INCLUSÃO. TESE 1174 STJ.



    A base de cálculo da contribuição social a cargo do empregador, incluindo parcela patronal, GIL-RAT e contribuições a terceiros, inclui as parcelas de remuneração dos empregados retidas a título participação no custeio do auxílio-alimentação ou refeição, do auxílio-transporte e planos de assistência médica e odontológica, por constituírem ônus suportados pelo próprio empregado. Inteligência da tese 1174 de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (doc. 41, p. 8).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 5º, II (princípio da legalidade); 37 (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência da Administração Pública); 93, IX (deficiência na fundamentação da decisão); 150, I (princípio da legalidade em matéria tributária) e 195, I, “a” (contribuição a cargo do empregador e sua base de cálculo). 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhimento. 



    Inicialmente, observo que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral (RE 565.160, da relatoria do Ministro Marco Aurélio), fixou o entendimento de que os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária: 



     CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal.



    Nesse julgamento, formou-se a orientação de que a definição da natureza indenizatória ou remuneratória de cada parcela possui natureza infraconstitucional. Nesse sentido foi também definido o Tema 1.100 da repercussão geral (ARE 1.260.750), com a tese firmada nos seguintes termos: 



    É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.



    Portanto, eventual ofensa à Constituição, se existente, será reflexa, uma vez que há necessidade de análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie para definir a natureza e a habitualidade do ganho. Verifico que, de fato, o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.174 dos recursos repetitivos, na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e na natureza jurídica de cada ganho, conforme trechos em destaque:



    Auxílio-alimentação



    Os valores relativos a auxílio-alimentação (ou auxílio-refeição) descontados dos empregados são ônus por eles suportados, não tendo natureza de indenização que autorize sua exclusão da base de cálculo das exações previstas nos incs. I e II do art. 22 da L 8.212/1991. Concluir de outro modo, constituiria desoneração tributária em favor do empregador por diminuição da base de cálculo da contribuição previdenciária em virtude de despesa suportada pelo empregado.



    Auxílio-transporte



    Dispõe a al. b do art. 2º da L 7.418/1985 que o Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos naquela Lei, no que se refere à contribuição do empregador, não constitui base de incidência de contribuição previdenciária. O ônus do benefício, porém, não é exclusivamente do empregador, pois o empregado participa dos gastos com até seis por cento de seu salário básico(parágrafo único do art. 4º da L 7.418/1985). É essa parcela que a contribuinte quer excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador (quota patronal, risco ambiental do trabalho - RAT) e contribuições a terceiros.



    Assistência médica e odontológica



    Os valores descontados de empregados para financiar planos de assistência médica e odontológica são suportados pelos próprios empregados, não tendo natureza de indenização que autorize sua exclusão da base de cálculo das exações previstas nos incs. I e II do art. 22 da L 8.212/1991. Concluir de outro modo, constituiria desoneração tributária em favor do empregador por diminuição da base de cálculo da contribuição previdenciária em virtude de despesa suportada pelo empregado (doc. 41, pp. 3-4 — grifei).



    Nessa hipótese, rever o entendimento adotado implicaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. Com essa mesma orientação, indico as seguintes decisões do Supremo Tribunal Federal: ARE 1.560.589, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 31/07/2025; ARE 1.541.600, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.6.2025; e ARE 1.558.886, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 18.7.2025.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator